Tribunal: CARF
Processo: 13873.720079/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.720079/2011-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.842 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
JOSÉ IVAM MARTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da redatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 14/22, ano-calendário 2007, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de: a) omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas
jurídicas no valor de R$ 16.446,00; b) omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas
físicas no valor de R$ 23.428,62; e c) glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$ 55.429,00, por falta de comprovação do pagamento e da efetiva prestação dos serviços.
Foram listados 40 despesas médicas glosadas.
No primeiro Termo de Intimação Fiscal – TIF, fl. 27, foram solicitados os
comprovantes das despesas médicas. Em resposta, fls. 29/31, o contribuinte alega tê-los
apresentado.
No segundo Termo de Intimação Fiscal – TIF, fl. 47, a fiscalização solicitou, em
complementação aos documentos protocolados, os comprovantes do efetivo pagamento e da
prestação de serviços de parte dos profissionais e clínicas (nove despesas). Em resposta, fls.
48/50, o contribuinte alega tê-los apresentado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13873.720079/2011-22
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.842 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.720079/2011-22

Em impugnação apresentada às fls. 2/13, o contribuinte alega que não declarou os
alugueis por falta de informação da fonte pagadora, não havendo dolo. Quanto às despesas
médicas, diz ter apresentado todos os comprovantes solicitados. Questiona a multa aplicada.
A DRJ/BEL, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 01-27.417 de
fls. 64/69.
Cientificado do Acórdão em 10/2/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 74), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 7/3/14, fls. 76/91.
Quanto às despesas médicas, diz ter apresentado para a fiscalização toda a
documentação solicitada, contudo, consta na notificação que “não houve atendimento”. Alega ter
apresentado recibos, notas fiscais, cópias de cheques de todos os pagamentos. Entende incabível
a glosa de tais despesas. Não houve qualquer descaracterização pelo Fisco de qualquer dos
documentos Diz que foi autuado por inércia e omissão sua, o que não ocorreu.
É o relatório.

VOTO
Da análise da Notificação Fiscal, vê-se que foram glosadas 40 despesas médicas,
para as quais o contribuinte foi solicitado a apresentar a documentação. Alega o recorrente que
apresentou toda a documentação solicitada em ambos os TIFs.
Nenhum comprovante foi juntado aos autos, nem pela fiscalização, nem pelo
contribuinte. Isso determinou o julgamento da DRJ pela manutenção do crédito tributário.
Conforme relatado, no primeiro TIF foram solicitados os comprovantes das 40
despesas médicas. No segundo TIF a fiscalização solicitou, “em complementação aos
documentos protocolados”, os comprovantes do efetivo pagamento e da prestação de serviços
de parte dos profissionais e clínicas (nove despesas).
Vê-se que foram apresentados documentos para a fiscalização, aparentemente das
40 despesas médicas, fato que a levou a solicitar mais comprovantes, em complementação, de
apenas nove das despesas.
Contudo, ao lavrar a notificação, glosou todas as despesas médicas declaradas.
Não há esclarecimento nos autos dos motivos que determinaram a não aceitação
da documentação apresentada. Conforme notificação, a glosa se deu por falta de comprovação do
pagamento e da efetiva prestação dos serviços.
Sendo assim, para subsidiar o julgamento, privilegiando a verdade material
aparente, necessário que a fiscalização junte aos autos a documentação que o contribuinte
alega ter apresentado, bem como esclareça:

1. Por que a glosa foi integral, das 40 despesas médicas declaradas, e não
somente das nove para as quais foi solicitada a comprovação do pagamento e
efetiva prestação dos serviços, conforme motivação do auto de infração.
O sujeito passivo deverá ser intimado do resultado da diligência, devendo ser
concedido a ele o prazo de trinta dias para manifestação.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.842 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.720079/2011-22

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital